Tribunal: TJPA
Processo: 0004166-61.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004166-61.2018.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FERNANDO CAXIAS KMIECIK

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. impossibilidade. constituição em mora demonstrada.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

2.

Dever do fiduciante fornecer seus dados corretamente ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas. Precedentes do STJ.

3.

Hipótese dos autos em que o credor, além de enviar notificação ao endereço contratual, realizou o protesto do título, efetuando a intimação por edital, diante da impossibilidade de localizar o devedor, em conformidade com o artigo 15 da Lei 9.492/1997. Pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo demonstrados. Anulação da sentença que se impõe.

4.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade,
com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão movida contra FERNANDO CAXIAS KMIECIK, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Na inicial (ID 1672432), o apelante pretende a busca e apreensão do veículo ali descrito, objeto de alienação fiduciária, tendo em vista o apelado ter se tornado inadimplente a partir da prestação nº. 10, vencida em 07/08/2017, perfazendo o total da dívida, o valor de R$49.285,61 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta cinco reais e sessenta e um centavos).

De imediato, o juízo de 1º grau extinguiu o feito, sob o argumento de que não comprovada a mora, nos seguintes termos:

No presente caso, tendo em consideração o já exposto, a documentação acostada aos autos não é eficaz para a comprovação da mora e, portanto, fere o an. 320, CPC. Desta forma, o indeferimento da petição inicial torna-se medida que se impõe. Ressalte-se que não é caso de afronta ao disposto no art. 321, caput, CPC, uma vez que a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento da ação, não cabendo no caso em tela o instituto da emenda à inicial para comprovar tal requisito. Nesse sentido, a jurisprudência:

TJ-RS - Apelação Cível AC 70066211683 RS/TJ-RS. Data de publicação: 02/12/2015. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE HE EMENDA D\ INICIAL. POSTO QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVE SER PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. Dentre as condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão encontra-se a previa notificação em mora do devedor, pois esta é requisito essencial para o provimento judicial vindicado, até porque permite ao consumidor a purga da mora extrajudicialmente, diminuindo-se os custos e despesas decorrentes do ajuizamento da ação.
Não tendo o apelante demonstrado a viabilidade de juntar aos autos notificação válida datada de antes do ajuizamento da lide, resta inviável a possibilidade de emenda, nos termos preconizado no art. 283 do Código de Processo Civil
. Em que pese não seja exigível o recebimento pessoal, tem-se que a notificação deve ser, ao menos, entregue no endereço informado no contrato. No caso concreto, o documento que instruiu a exordial sequer fora entregue no endereço declinado no contrato, razão pela qual mostra-se inválida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível N° 70066211673, Décima Quarta Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado era 26/11/'2015).

ISTO POSTO, ancorado na fundamentação já declinada, e por tudo que dos autos consta, verifico a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Custas pelo autor.

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Em suas razões recursais (ID 2755567), defende o apelante: a) a nulidade da sentença por violação ao princípio da primazia do mérito; b) a comprovação regular da mora
ex re
; c) a regularidade da notificação por edital e protesto do título anterior a data da presente ação; d) a necessidade de respeito às orientações dos Tribunais Superiores. Requer o apelante, em atenção aos artigos 4° e 5° do Decreto Lei 911/69, que seja anulada a sentença a fim de que a ação tenha seu desenvolvimento válido e regular respeitado.

O juízo a quo determinou a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso, no entanto, o réu deixou de ser citado tendo em vista que o endereço fornecido se encontra equivocado (ID

2755569).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de junho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, sob o argumento de que não demonstrada a constituição da mora.

Aduz o apelante que a mora
ex re
se encontra devidamente comprovada nos autos por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora, não existindo impedimento legal para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69. Ressalta que em razão de a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora ter voltado com a informação de não cumprimento por "Não procurado", foi procedido o protesto do título tal qual facultado pelo artigo 2º, §2º do DL 911/69, assim como pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Passo a analisar.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, em conformidade com a Súmula nº 72, do STJ:

Súmula 72, STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Pois bem. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (destacamos)

Analisando os autos verifico que, de fato, resta comprovada a constituição
in mora
do devedor por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, conforme documentos de ID 2755464, págs. 9 a 19. Em que pese a devolução da notificação com a informação “não procurado”, entendo que era ônus do contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados.

No caso, a frustração da tentativa de citação do requerido no endereço contratual, em razão de a rua indicada não existir no bairro em referência, conforme certificado pelo oficial de justiça (ID 2755569), corrobora a incorreção do endereço informado no momento da celebração do pacto.

A meu ver, não resta dúvidas de que a frustração da notificação ocorreu em virtude da desídia do devedor em informar corretamente os seus dados no momento da contratação. Filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. Se o devedor comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, reputamos válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.

(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1260818-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 18.03.2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL (267, I, C/C 295, I, CPC/73). INSURGÊNCIA DA CASA FINANCEIRA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1540631-8 - Colombo -

Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - Unânime -

J. 21.06.2016)

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, e sendo ônus do contratante informar corretamente seus dados, entende-se pela efetiva constituição em mora decorrente do inadimplemento, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Lei nº 911/69 para o processamento da ação de busca e apreensão.

Ademais,
in casu
, verifico que o credor ainda indicou o título a protesto perante o Cartório de Protesto de Parauapebas/PA, o que foi efetivado mediante intimação do devedor por edital, “
pelo motivo que a residência da pessoa indicada encontra-se fechada e não houve comparecimento e nem manifestação
” (ID nº. 2755464).

A notificação por meio de edital, nas situações em que não for possível a notificação pessoal é admitida, e quando efetivada por ato de notários e registradores, possui fé pública, conforme previsão do art. 15 da Lei nº 9.492/1997.

Ora, a legislação em vigor dispensa o credor de maiores exigências para comprovação da mora, sendo prescindível, inclusive, que o próprio devedor firme o aviso de recebimento da notificação a ele encaminhada. Dessa forma, não se deve criar maiores obstáculos do que aqueles previstos na norma vigente, sendo cabível o protesto levado a efeito na forma do art. 15, § 1.º, da Lei n.º 9.492/1997.

No mesmo sentido, o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - MORA - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE. Em se tratando de Alienação Fiduciária em garantia, regulada pelo Decreto-Lei nº 911, de 01/10/1969, com alterações pela Lei nº 10.931/2004, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada, expedida por intermédio de Cartório de Títulos e documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor, entregue e recebida no exato endereço do devedor. Os atos praticados pelos notários e registradores, titulares de serviços extrajudiciais, possuem o atributo da fé pública. Cabe ao interessado, nessas circunstâncias, comprovar que o oficial do registro não praticou os atos de sua competência na forma da lei. Convalida-se a intimação do devedor por edital, quando frustrada sua intimação pessoal no endereço fornecido. As partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas. Numa palavra, devem proceder com boa fé. Entre credor e devedor é necessária a colaboração, um ajudando o outro na execução do contrato. "É preciso inquietarmo-nos com os sentimentos que fazem agir os assuntos de direito, proteger os que estão de boa-fé, castigar os que agem por malícia, má-fé, perseguir a fraude e mesmo o pensamento fraudulento. O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa" (Georges Ripert, in "A Regra Moral nas Obrigações Civis").

(TJ-MG - AC: 10000190570986001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 19/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IGUAL AO DO CONTRATO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. Em que pese o A.R. da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do contrato, ter sido devolvido com a informação "outros", não indicando explicitamente o motivo da devolução, em consulta ao site de busca "google maps" se verifica que o endereço não existe nesta cidade. Credor que realizou protesto do título, efetuando intimação por edital. Procedimento que se justifica, uma vez que esgotadas as possibilidades de localização do devedor. Obrigação do consumidor de informar qualquer incorreção ou modificação no endereço, o que não ocorreu. Assim, tendo o credor preenchidos os requisitos da lei para constituição do devedor em mora, deve a sentença ser anulada, com o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00669470420188190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 25 VARA CIVEL, Relator: MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018)

Desta forma, entendendo restar devidamente demonstrada a constituição em mora do réu, reputam-se presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o seu devido processamento.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém,07/07/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/07/2020